Tribunal: STF
Processo: MS 34063
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Agravada. Inteligência do Art. 1.021, §1º, CPC. Agravo Interno Manifestamente Improcedente.



    1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. No presente caso a parte agravante não impugnou os seguintes fundamentos: 2.1.) a impossibilidade de controle prévio de constitucionalidade de leis pelo Poder Judiciário, ressalvada a proposta de emenda constitucional tendente abolir as cláusulas pétreas (art. 60, §4º, CRFB); 2.2.) a impossibilidade de determinação para que outro Poder da República aprecie a constitucionalidade de determinado projeto de lei à luz de específicos preceitos constitucionais; 2.3.) o encaminhamento pelo Presidente da Mesa do Senado Federal após a aprovação pelo Plenário daquela Casa Legislativa à Câmara dos Deputados circunscreve-se ao domínio interna corporis do Poder Legislativo; e, por fim, 2.4.) não se pode apequenar e desqualificar os trabalhos da Casa Revisora (art. 65, CRFB) no Processo Legislativo.



    3. O sistema da administração da Justiça, que tem como um de seus vetores o Princípio da Duração Razoável do Processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, CRFB, não convive harmoniosamente com recursos infundados ou temerários.



    4. Agravo regimental não conhecido e declarado manifestamente improcedente em votação por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.